Tribunal: TJSP
Processo: 1016125-56.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Acórdão embargado claro e suficiente no enfrentamento da questão principal, ou seja, a correção monetária segundo o disposto na Lei n. 6.899/81, regulamentada pelo Decreto n. 86.649/81. Carência de fundamentação. Inocorrência. Indispensabilidade de fundamentar só o que é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Acórdão embargado claro e suficiente no enfrentamento da questão principal, ou seja, a correção monetária segundo o disposto na Lei n. 6.899/81, regulamentada pelo Decreto n. 86.649/81. Carência de fundamentação. Inocorrência. Indispensabilidade de fundamentar só o que é necessário à convicção, ou argumentos capazes de conduzir à conclusão. Exegese do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.